Tribunal: TJMT
Processo: 0001665-12.2013.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001665-12.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDOLINO KELLER - CPF: 064.110.450-20 (APELADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), DELMAR KELLER - CPF: 370.318.480-91 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDOLINO KELLER (APELADO), FREDOLINO KELLER - CPF: 064.110.450-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR KELLER - CPF: 370.318.480-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DEMANDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6°, II E § 1° DA
LEI N° 11.101/2005, DADA PELA LEI Nº
14.112 DE 2020 – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A vigente redação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, dada pela Lei nº
14.112 de 2020, nada diz acerca da propalada imperativa suspensão das ações de conhecimento que tramitam contra o devedor recuperando, sendo expresso, em seu §1º, quanto ao prosseguimento dos processos em que se demanda quantia ilíquida, as quais terão prosseguimento nos juízos em que tramitam.

Logo, n
ão havendo mácula no julgamento do feito efetuado pelo juízo
a quo
, o qual, pela vigente redação da Lei nº 11.101/2005, pode ser realizado sem problema algum, não merece qualquer reparo a sentença singular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001665-12.2013.8.11.0035

APELANTE:

ALEXANDRE AUGUSTIN

APELADO:

ESPÓLIO DE FREDOLINO KELLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ALEXANDRE AUGUSTIN
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelado
ESPÓLIO DE FREDOLINO KELLER
, na qual a parte recorrente foi condenada a pagar à parte apelada o valor de R$201.714,00 (duzentos e um mil e setecentos e quatorze reais), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC – a contar do vencimento, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o débito atualizado (ID. 148520868).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta o desacerto da sentença, sob o fundamento, em síntese, de que o juízo
a quo
ignorou pedido veiculado nos autos de suspensão do processamento da pretensão monitória face o deferimento de recuperação judicial em seu favor, sendo imperioso o sobrestamento da demanda, conforme arts. 6º e 47 da Lei nº 11.101/2005.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para o fim de que seja anulada a sentença proferida, suspendendo o trâmite do processo devido a recuperação judicial pela qual passa a parte requerida
(ID. 148520869)
.

Guia e comprovante de recolhimentos de preparo recursal colacionadas nos IDs. 148520870 e 148520871.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça ID. 148520873, aduzindo preliminar de falta de dialeticidade recursal, pois a tese da apelação não encontraria ressonância no que foi decidido na sentença recorrida. Meritoriamente, sustenta que o deferimento da recuperação judicial não tem o condão de sobrestar o andamento da pretensão monitória, pelo qual requer seja improvido o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, bem como majorando-se os honorários recursais na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com a presente apelação a parte requerida no bojo dos autos monitórios presente a reforma da sentença pelo qual o magistrado singular o condenou a pagar à parte apelada o valor de R$201.714,00 (duzentos e um mil e setecentos e quatorze reais), com os acréscimos legais, invocando, para tanto, que o juízo
a quo
ignorou pedido veiculado nos autos de suspensão do processamento da pretensão monitória face o deferimento de recuperação judicial em seu favor.

Antes, contudo, tenho por pertinente analisar a preliminar suscitada em sede contrarrecursal, no caso, a suposta ausência de dialeticidade recursal,
sob o argumento de que não houve impugnação específica à decisão recorrida, o que, no seu entender, acarretaria o não conhecimento do recurso.

Nesta senda, pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

No entanto, no caso, verifica-se que, conquanto a questão do sobrestamento em razão da recuperação judicial não tenha sido decidida na sentença recorrida, a ausência de imperativa suspensão poderia sim, em perspectiva, inviabilizar e macular o julgamento exarado pelo juízo
a quo
, o que justificaria, ao menos em tese, a pretensão recursal.

De outra feita, constata-se que a parte apelante ataca de modo preciso a referida questão que teria o condão de nulificar o julgado, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que expôs os motivos para alteração da decisão, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, infere-se que a pretensão recursal veiculada na apelação não deve prosperar.

Com efeito, a vigente redação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, dada pela Lei nº
14.112 de 2020, nada diz acerca da propalada imperativa suspensão das ações de conhecimento que tramitam contra o devedor recuperando.

Na vigente redação do mencionado dispositivo, há expressa menção somente quanto à suspensão das execuções que contra ele tramitam, as quais teriam o condão de eventualmente prejudicar, devido à expropriação de bens decorrente da execução forçada, o processo de soerguimento empresarial idealizado na recuperação judicial.

Aliado a isso, na vigente redação do art. 6º, § 1º
da Lei n° 11.101/2005, dada pela Lei nº
14.112 de 2020, há expressa menção do prosseguimento dos processos em que se demanda quantia ilíquida, as quais terão prosseguimento nos juízos em que tramitam, o que autoriza, por conseguinte, o trâmite e julgamento da presente pretensão monitória, a qual ainda não consubstancia título executivo judicial líquido, certo e exigível, o que deverá ocorrer somente quando do cumprimento do julgado.

Veja-se a redação do art. 6°, § 1°
da Lei n° 11.101/2005, dada pela Lei nº
14.112 de 2020:

“Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

II
- suspensão das
execuções
ajuizadas contra o devedo
r, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.
”
(destaquei)

Portanto, não há mácula no julgamento do feito efetuado pelo juízo
a quo
, o qual, pela vigente redação da Lei nº 11.101/2005, pode ser realizado sem problema algum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
FUNDADA EM NOTAS FISCAIS DE COMPRA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E OU EXTINÇÃO DA AÇÃO – CRÉDITO ILÍQUIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Apelo rebate o fundamento da sentença.

2- De acordo com o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício. Neste caso, a tese de que a dívida será novada não foi invocada em outro momento processual. Somente no Recurso de Apelação. Matéria não conhecida.

3- O § 1.º, do artigo 6.º, da Lei 11.101 /05 dispõe que a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo no qual estiver sendo processada, até a formação do título executivo que estabeleça o crédito em favor do Apelado. Nessa esteira, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende e/ou prejudica o trâmite regular da Ação Monitória. Ao contrário, a Lei autoriza o prosseguimento dos feitos em que demandam quantia ilíquida, exatamente para que haja a apuração da quantia efetivamente devida.

4- Nos termos do atual entendimento do STJ, “o § 8.º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015.” AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018). O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8.º, do CPC, de forma que o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2.º do referido dispositivo legal. Honorários advocatícios mantidos em 10% do atualizado do débito.”
(N.U 0000397-59.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO EMPRESA FLEX. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a discussão de eventual abusividade do débito da tarifa denominada BB Giro Flex nesta instância recursal, quando o pedido não foi deduzido na origem e não houve manifestação do Juízo a quo, ocasionando a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida. 2.
Se o processo se encontra na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória. Preliminar de carência superveniente de ação afastada.
3. Não se aplicam as regras consumeristas quando o crédito concedido pela instituição financeira teve como objetivo fomentar a atividade produtiva. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.”
(TJ-DF 00167704020168070001 DF 0016770-40.2016.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 19/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% (quinze por cento) do débito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023